Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Continuidade delitiva. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Segundo crime objeto de filmagem por câmera de segurança. Prova oral uníssona quanto à autoria delitiva imputada à ré. Subtrações praticadas pela ré em detrimento de colegas de trabalho. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.